Tribunal: STF
Processo: ARE 1418322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL EM VIRTUDE DE NOVA TITULAÇÃO. FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N. 1.432/2015. DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO INDEFERIMENTO ANTE SUPOSTA VEDAÇÃO CONTIDA NO DECRETO MUNICIPAL N. 13.902/2006, O QUAL PRESCREVE QUE APENAS OS CURSOS SUPERIORES DE GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO EM GERAL E DIREITO AUTORIZAM A PROMOÇÃO POR TITULAÇÃO AOS OCUPANTES DO CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECRETO NÃO PODE PROMOVER RESTRIÇÃO INEXISTENTE EM LEI. ARTIGO 84 IV CF/88. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR E DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO CORRELATOS À ÁREA DE ATUAÇÃO. DIREITO À PROGRESSÃO DE NÍVEL E CLASSE. "ERROR IN JUDICANDO" VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS "EX OFFICIO". INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente